Tribunal: TJDFT
Processo: 0741672-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0704860-45.2021.8.07.0018. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDENCIA DO INPC. RESP 1495146/MG TAXA SELIC. EC 113/2021. PARAMETROS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que julgou em parte o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS.
2. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ).
3. O acórdão exequendo fixou as diretrizes para fins de correção monetária, devendo ser observada a correta incidência do INPC, consoante às teses firmadas pelas instâncias superiores.
4. Deu-se provimento ao recurso.